Tribunal: TJSP
Processo: 1008221-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DANO MORAL
– Apontamento indevido de título para protesto – Prejuízos à pessoa jurídica – Ocorrência – Dever de reparação – Precedentes do STJ nesse sentido:

– Conforme decidiu o STJ, o apontamento indevido de título para protesto causa prejuízos à pessoa jurídica, que deverão ser reparados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
Registro: 2021.0000004305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008221-12.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDITORA NET ALPHA EIRELI, é apelado SUPERMERCADO REDEMAIS RIO
PRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
-- voto n.21.630 --
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576
Apelante: SUPERMERCADO REDEMAIS RIO PRETO LTDA.
Apelada: EDITORA NET ALFA LTDA)
Comarca: São José Do Rio Preto
Juiz de Direito sentenciante: Sandro Nogueira de Barros Leite
DANO MORAL
Apontamento indevido de título para protesto
Prejuízos à
pessoa jurídica Ocorrência Dever de reparação Precedentes
do STJ nesse sentido:
Conforme decidiu o STJ, o apontamento indevido de título para
protesto causa prejuízos à pessoa jurídica, que deverão ser
reparados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 153/156, que JULGOU PROCEDENTE a
pretensão aduzida por SUPERMERCADO REDEMAIS RIO PRETO LTDA
contra EDITORA NET ALFA LTDA, para declarar inexistente o débito de R$
187,17; bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização no
valor de R$ 9.980,00 a título de danos morais, com correção monetária, de
acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e juros da mora de 1% ao mês, ambos desta data. Condenou a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.
Apela
a
requerida
(fls.159/172),

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
sustentando preliminarmente incompetência territorial do juízo em vista
de não haver relação consumerista entre as partes. Entende, assim, deve
ser obedecida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato com a
remessa dos autos para julgamento no foro da capital de São Paulo.
Alega, no mérito, que embora a autora
tenha solicitado a rescisão do contrato, faz-se importante observar as
cláusulas contratuais que preveem a cobrança de multa contratual no
importe de 40% do valor do contrato no caso de rescisão antecipada e
imotivada. Diante da prova da efetiva prestação dos serviços de
publicidade, entende não se afigurar cabível a pretensão de inexigibilidade
do débito, sendo legítimas as cobranças realizadas, em exercício regular
de direito de credora.
Com relação ao dano moral, alega que não
houve cobranças públicas e vexatórias das parcelas do contrato que se
discute de modo a gerar potencial prejuízo da imagem do recorrido
perante o público em geral, devendo, pois, ser afastada a indenização por
danos morais. Subsidiariamente, em caso de manutenção do
entendimento relacionado à suposta ilegalidade cometida pela recorrente,
é devida a estipulação dos valores indenizatórios em R$ 500,00.
O
recurso
é
tempestivo,
devidamente
preparado (fls.173/174) e fica recebido, nesse momento, em ambos os
efeitos.
Em resposta a apelada requer, em síntese, a
manutenção da sentença.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
É o relatório.
I. De rigor consignar, desde o princípio, que
a apelada se enquadra no conceito de consumidora, a fim de poder ser-lhe
aplicada, caso preenchidos os requisitos legais, a inversão do ônus da
prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme se depreende do art. 2o da lei consumerista, “consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”.
De início, aplicável ao caso do Código de
Defesa do Consumidor. Realmente, o autor é pessoa jurídica e contratou
os serviços de divulgação de seu estabelecimento comercial. Não obstante,
adota-se a Teoria Finalista Mitigada, pois embora o autor possa não ser o
destinatário econômico dos serviços, utilizados em sua atividade
empresária, por outro lado, sua hipossuficiência perante a ré, grande
fornecedora, é evidente.
Nesse sentido, já assentou o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO.
DEFEITO NOS MOTORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso
em que o produto ou serviço é contratado para implementação de
atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou
subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria
finalista mitigada).
(...)
(AgInt no AREsp 1083962/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019)

Pois bem. Era mesmo de rigor a incidência
das normas consumeristas, facultando ao autor ajuizar a presente
demanda no juízo do seu domicílio.
II. No mais, o recurso não merece ser
provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de título cumulada com indenização por dano moral, que o
apelado ajuizou narrando ter recebido da requerida ligação ofertando
serviços de lista a qual inicialmente foi informado que seria uma parcela
de R$ 160,00 e que seria encaminhado um e-mail para formalizar e assim
foi feito. Para sua surpresa a requerida fez outra ligação cobrando 12
parcelas para divulgação nos anos 2014/2015 e 2016, que acabou sendo
pago. sem ser devido o contrato assinado em 18/03/2014.
Aduziu ter realizado o cancelamento do
suposto contrato em 28/12/2016, mas, no entanto, em janeiro de 2019
recebeu uma notificação extrajudicial acompanhada de um boleto
bancário emitido pela empresa RÉ, datada de 24 de janeiro de 2019, onde

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
constava a cobrança oriunda de “Contrato de Figuração de no 9138647”,
referente parcelas em aberto de um total de 36 (trinta e seis) parcelas de
R$ 160,00.
Da narrativa e dos documentos da inicial,
fica claro que, embora as partes tenham mantido relação negocial, após o
vencimento do contrato, o autor manifestou expressamente, em
28.12.2016, por meio de e-mail encaminhado ao serviço de atendimento
da apelada, a intensão de não renovar o contrato, requerendo o seu
imediato cancelamento (fls.14).
Ainda
assim
foi
indevidamente
emitida
duplicata levada a protesto no valor de R$187,17.
Ora, a requerida, ora apelante, apenas junta
boletos emitidos e pagos por serviços prestados entre 2014 e 2016, mas
não demonstra o negócio que ensejou a emissão da duplicata protestada.
Aliás, inova ao alegar que o valor cobrado seria decorrente da rescisão
antecipada do contrato, sem, no entanto, apresentar o instrumento
contratual contendo previsão nesse sentido.
Assim, é notório que o protesto indevido de
título constitui fato que afeta a credibilidade e confiabilidade da pessoa
física ou jurídica, considerando a repercussão negativa de tal dado junto a
órgão passível de consulta por vasto número de estabelecimentos
comerciais e bancários.
E não há dúvida quanto à possibilidade da
pessoa jurídica vir a sofrer dano à sua reputação, sendo que o Des. Yussef
Said Cahali explica que:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
No dano moral pode haver dor e muitas vezes o haverá. Porém, o
entendimento de que a idéia de dor está na essência do conceito, a
própria doutrina francesa se encarregou há muito de afastá-la. Ora,
superada a idéia de dor, concebido o dano moral objetivamente como
lesão extrapatrimonial geralmente irreparável, segundo a visão
doutrinária mais moderna, não há entrave a que se atribua também à
pessoa jurídica o correspondente direito à indenização.1
Portanto, resta claro, que mesmo sendo
pessoa jurídica, ela é passível de abalo no âmbito moral, e esse
entendimento já é pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
pela Súmula 227, a saber: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
E a jurisprudência é firme no sentido de
que, em regra, o protesto indevido de título é suficiente para a
configuração do prejuízo, independentemente de outras provas, uma vez
que caracterizado pela ofensa ao direito de imagem e tal repercussão
negativa também gera dano à pessoa jurídica.
Confiram-se, a esse propósito, mutatis
mutandis, os V. Arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO POR
PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa,
prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (súmula 83/STJ).
1 CAHALY, Yussef Sais. Dano Moral, 2a ed. Revista, atualizada e ampliada, São Paulo: RT, 1999, P. 348.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
ATO
ILÍCITO.
DEVER
DE
INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. DANO MORAL 'IN RE IPSA'.
OCORRÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM
BASE
NO
CRITÉRIO
DA
RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
DESCABIMENTO.
SUMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A modificação das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias, relativas à presença dos requisitos ensejadores do dever
de indenizar da instituição financeira, nos moldes em que pretendido,
encontra óbice no enunciado sumular no 7 desta Corte, por demandar
o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa',
prescindindo de prova.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a
intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer
parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.
4. O valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de honorários
advocatícios, somente pode ser alterado se for excessivo ou irrisório,
sob pena de incidência da Súmula 7/STJ.
5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 3
Assim, é patente a configuração do dano
moral indenizável, uma vez que o título foi emitido indevidamente em
nome da autora, pois, conforme restou incontroverso nos autos eventual
relação negocial entre as partes já havia sido unilateralmente denunciada
pela autora em dezembro de 2016, não havendo qualquer justificativa
legal para o encaminhamento de título a protesto em 2019, o que ocorreu
2 AGRG no AG n° 1261225/PR Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma do STJ
DJE 15/08/2011.
3 AGRG no AG n° 1387520/SC Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma do STJ
DJE 20/03/2012.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
por culpa do apelante.
Bem por isso, é de rigor que a parte autora
seja devidamente indenizada pelo injusto sofrido.
Apreciada a questão do direito ao dano
moral, passa-se a verificar a sua quantificação.
E nesse contexto, é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e
tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Assome-se a isso o fato da apelada ter
precisado buscar o Poder Judiciário para ter seu nome novamente
restabelecido, o que torna mais robusto o dano moral causado, pois a
questão não fora resolvida de forma amigável e rápida, mesmo ciente a ré
de que as mercadorias não foram entregues por falha no seu sistema, e
por esse motivo, a compra foi, por bem, cancelada pela autora.
Por conseguinte, o recurso interposto pela ré
não comporta provimento, à medida que ficou demonstrado o dano moral
que ofendeu o bom nome e a personalidade do apelado. Por esse motivo, o
valor fixado na sentença (R$ 9.980,00) mostra-se adequado à necessária
compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008221-12.2019.8.26.0576 Voto n. 21.630
dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja.
III. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. Para os fins do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majora-se os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação
corrigido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --